Tribunal: STF
Processo: RE 1601275
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI Nº 8.069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8º DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1074. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em período integral, nas proximidades da residência de sua genitora, bem como de fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública pelo critério equitativo. 2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6º, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3. Em sintonia com a regra prevista no art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei nº 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito. 4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstratas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional". (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 6. O princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido. 8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 9. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 10. Deve ser observado o Tema nº 548 de Repercussão Geral (RE nº 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos. 11. Quanto ao mais o Enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi "cancelado", razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer, aliás, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1002). 12. A regra prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. Esse dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do caráter irrisório respectivo. 13. De acordo com a norma prevista no art. 5º, § 6º, da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.240.999 - SP (Tema nº 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 13.1. Com efeito, a norma prevista no art. 134, § 1º, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. 13.2. Além disso, a norma estabelecida no art. 39 da Lei Complementar nº 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal. 14. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. Apelação manejado pela demandante conhecida e provida.” (e-doc. 7)

Sustenta o ente recorrente violação aos artigos 2º; 5º, caput; e 37 da Constituição Federal, bem como aplicação equivocada da tese firmada no julgamento do Tema nº 548 da repercussão geral.
Narra que "é preciso destacar que o entendimento vinculante firmado pelo STF por ocasião do julgamento do Tema n° 548 não pode ser utilizado como razão de decidir para acolhimento da pretensão. A controvérsia fática e jurídica ora submetida à apreciação, embora possua inegáveis semelhanças com o mencionado leading case, é diversa da que foi julgada pela Excelsa Corte, exigindo que se faça a distinção devida", tendo em conta que "não houve julgamento específico quanto à determinação de creche próxima à residência e/ou em período integral com inobservância da lista de espera e quanto ao número de vagas existente". 
Defende a impossibilidade de intervenção judicial no caso de política pública de educação e, "mesmo quando permitida a intervenção judicial, esta não deve determinar medidas pontuais, que é justamente o que busca a parte autora, mas 'apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado'", em consonância com o Tema nº 698 da repercussão geral.  
Nesse trilhar, aduz que "ao determinar ao Distrito Federal matricular as crianças em escola próxima a sua residência, sem considerar a inexistência de vagas e o número de alunos em fila de espera, o Tribunal de Justiça prolator do v. acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, bem como aplicou o precedente do Supremo Tribunal Federal sem que tenha ocorrido julgamento específico quanto a este tema". 
Requer o "provimento do extraordinário para reformar a decisão colegiada atacada, julgando-se improcedente o pedido estampado na ação, especialmente considerando que já houve reconhecimento da repercussão geral da matéria aqui discutida -  Tema 548 - e que não houve julgamento específico quanto à determinação de creche próxima à residência e/ou em período integral com inobservância da lista de espera e quanto ao número de vagas existente", bem assim que "a decisão judicial proferida se limite a apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, nos termos do precedente vinculante exarado pelo STF no Tema 698". 
Admitido o apelo extremo pelo Primeiro Vice-Presidente do TJDFT no exercício da Presidência (e-doc. 13), os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
O direito à educação configura prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes em escolas próximas a suas residências.
Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal já assentou, em diversas oportunidades, a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.383.206/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.101.106/DF-AgR, Segunda Turma Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/08/2018).

Saliente-se, também, que esta Suprema Corte vem conferindo máxima efetividade ao artigo 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação infantil, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próximas à sua residência. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.560.308/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/09/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.499.582/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/12/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.337.654/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021).

“Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito fundamental à educação infantil. Matrícula em creche ou pré-escola. Período integral. Eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Art. 208, inc. IV, da CRFB. Repercussão geral. Tema RG nº 548. Negativa de seguimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a sentença de improcedência relativa ao pedido de matrícula de criança em estabelecimento público de educação infantil por período integral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à educação básica gratuita previsto no art. 208 da Constituição da República, objeto de análise pelo STF quando do julgamento do Tema nº 458 do ementário da Repercussão Geral, inclui a efetivação de matrícula de aluno em escola pública no período integral. III. Razões de decidir 3. Ao decidir o Tema RG nº 458, esta Corte proclamou a seguinte tese: “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". 4. O Supremo Tribunal Federal tem buscado dar plena efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição da República, com intuito de assegurar o direito à educação básica de forma ao alcance real dos objetivos visados pelo legislador, pronunciando-se no sentido da existência do direito à matrícula do aluno em estabelecimento público de ensino, próximo à sua residência ou ao trabalho de seus pais ou responsáveis e por período integral, quando necessário. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega seguimento” (RE nº 1.560.304/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/09/2025).

No voto condutor desse último julgado, o Relator consignou a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:

“(...)
3. No mais, Supremo Tribunal Federal tem buscado dar plena efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição da República com intuito de assegurar o direito à educação básica de forma a permitir o alcance real dos objetivos visados pelo legislador, pronunciando-se no sentido da existência do direito à matrícula do aluno em estabelecimento público de ensino, próximo à sua residência ou ao trabalho de seus pais ou responsáveis e por período integral. Esse é o objetivo buscado, o qual encontra amparo na jurisprudência do STF.

4. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 
4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE 1.499.582-AgR / DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/04/2025).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência. 
2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: “ 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” 
3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: “II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas”. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”
(RE nº 1.493.770-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 18/12/2024).

O Tribunal de origem convergiu com o entendimento desta Corte, porquanto "determin[ou] ao Distrito Federal que providencie vaga em creche pública ou conveniada, em período integral, em favor de M.T.L.C., nas proximidades da residência da sua genitora" (e-doc. 7, p. 38). 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente